Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-13.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801160-13.2022.8.14.0124

APELANTE: CARMINA CUNHA DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 14 DO IRDR/TJAP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem o consentimento esclarecido do consumidor, a configuração de dano moral pela prática abusiva do banco, e a inaplicabilidade do Tema 14 do IRDR/TJAP no presente caso.

III. Razões de Decidir

3.

Verificada a ausência de informações claras ao consumidor sobre a contratação da RMC, em contrariedade ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. A contratação foi considerada abusiva, devendo ser convertida em contrato de empréstimo consignado tradicional. Configura-se o dano moral pela retenção indevida de valores do benefício previdenciário da parte autora. Ademais, o Tema 14 do IRDR/TJAP não se aplica ao caso, pois as teses jurídicas fixadas em IRDRs vinculam apenas os processos no âmbito do respectivo tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão recorrida que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese do Julgamento
: A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sem consentimento informado e adequado constitui prática abusiva e desvantajosa para o consumidor, sendo passível de nulidade e conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional. Tal conduta pode gerar direito à reparação por danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Constituição Federal, art. 5º, XXXII

·

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III e VIII, e 39, V

·

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I; 487, I; 1.021, § 3º; e 985, I

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801160-13.2022.8.14.0124

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: CARMINA CUNHA DE ARAUJO SILVA

DECISÃO AGRAVADA ID 18609070

RELATOR: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso.

Breve retrospecto processual.

CARMINA CUNHA DE ARAUJO SILVA ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO BMG S.A.

Aduziu, em síntese, que recebe o benefício previdenciário; que fez empréstimo consignado, contudo, sem a sua anuência, foi averbado em seu benefício previdenciário "empréstimo sobre RMC" - cartão de crédito - implicando descontos mensais de determinado valor em seu benefício previdenciário.

Aduz que nunca utilizou o referido cartão e sequer sabia de sua existência.

Requer, ao final, com aplicação da legislação consumerista, a declaração de inexistência da relação jurídica em questão, bem como a condenação do requerido a reparar o dano moral sofrido e a restituir os valores que foram indevidamente descontados ao longo do tempo.

Petição inicial acompanhada de procuração e documentos.

Decisão proferida no evento Id. 101153180 concedendo a gratuidade da justiça e designando audiência de conciliação.

Citado, banco requerido apresentou contestação (Id. 84711552). No mérito, aduziu que a autora celebrou o contrato em questão, apresentando documento pessoal e sendo advertida de todas as cláusulas contratuais. Argumentou, ademais, que a contratação é válida, não havendo que se falar em repetição dos valores regulamente descontados, ou, ainda, em reparação por alegados danos morais. Acrescentou que a quitação do saldo devedor é condição essencial à prévia libração da reserva de margem consignável. Pugnou, ao final, pela total improcedência da demanda, deduzindo pleitos subsidiários.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. Num 17874963:

“
2. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, cumpre pontuar que são inaplicáveis as disposições da Lei Estadual nº 8.328/2015, quanto ao recolhimento antecipado das custas processuais finais, visto que se trata de parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Em atenção ao regramento do art. 12 do CPC, procede-se ao julgamento da presente demanda em atenção ao princípio da duração razoável do processo e com o propósito de garantir melhor eficácia à gestão do acervo processual da serventia.

Julgo antecipadamente a lide, eis que desnecessária a produção de prova em audiência, nos termos do art. 355, inciso I, CPC, pois os pontos controvertidos no presente feito são questões de direito e de fato, sendo que as questões de fato não demandam a produção de prova oral, de sorte que a audiência de instrução e julgamento destinada à sua colheita é inteiramente desnecessária.

Ressalto que o julgamento antecipado não é uma faculdade, pois a regra é que não se produzam provas desnecessárias.

Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do CPC, tendo o magistrado que preside a causa o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio. Assim, cabe ao julgador averiguar se as provas constantes no processo já são suficientes para o deslinde da causa, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processuais.

Esse é o mesmo entendimento jurisprudencial abaixo destacados:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ – 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90).

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4ª Turma, Ag. 14.952-DF Ag.Rg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91.)

Passo ao exame das questões preliminares suscitadas pelo Réu.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Em sede preliminar, o(a) Reclamado alegou a falta de interesse de agir do(a) Reclamante, eis que esta não juntou aos autos provas de que tentou solucionar seu problema administrativamente, de forma que não há como alegar qualquer pretensão resistida ou insatisfeita pelo Banco.

Ora, a comprovação da tentativa de resolução da lide administrativamente não é pressuposto para o ajuizamento da presente ação. Ressalto que o interesse processual está evidenciado na necessidade do Reclamante vir a juízo buscar a exclusão do seu nome dos órgãos negativos de crédito, onde por duas vezes teve a inscrição efetivada pela ré, causando, por evidente inevitáveis constrangimentos e prejuízos ao crédito da autora na praça, tanto em instituições financeiras como no comércio.

Ademais, o art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal consagra o princípio do acesso à justiça ao disciplinar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito", de consequência, legítimo o interesse de buscar em juízo a exclusão da negativação indevida realizada. Segue jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INTERESSE DE AGIR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - CANCELAMENTO DO REGISTRO - A parte que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito possui interesse de agir em requerer o cancelamento do débito. - A cessão de crédito transfere ao cessionário a obrigação de verificar a licitude da contratação antes da prática do exercício de cobrança. - Restando evidenciada a conduta culposa gerando uma inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, sem a devida comprovação do lastro da dívida, deve ser declarada a inexigibilidade do referido débito, com o consequente cancelamento do registro. (TJ-MG - AC: 10707150284222001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 09/10/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2017). (grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ELO JURÍDICO. INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO. 1- A veiculação de demanda derivada da prática de ato ilícito não está condicionada ao esgotamento da instância administrativa, uma vez clarividente a pretensão, restando consagrado o interesse de agir. 2- Tendo sido o suposto credor responsável pela inscrição indevida nos Cadastros de Restrição ao Crédito com base em uma dívida que sequer foi contraída pelo suposto devedor, resta inconteste o dever de indenizar. 3- "O dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrido pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento" (REsp nº 323.356/SC). 4- O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. (TJ-MG - AC: 10567150023370001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2017). (grifo nosso)

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada pela Reclamada.

PRESCRIÇÃO

Não merece acolhida a preliminar de prescrição. O caso dos autos trata-se de obrigação de trato sucessivo cuja prestação se protrai no tempo, de modo que o termo a quo do prazo prescricional não se conta do primeiro momento em que houvera a violação, mas sim do último momento em que se encerra, que no caso dos autos ainda não ocorreu.

Nessa toada, como a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de acordo com a súmula 297 do STJ, aplicável é o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Segue precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 27 DO CDC (...). 1. Prescrição: inicialmente, destaca-se que esta Turma Recursal entende que, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 anos, cuja contagem se inicia a partir do conhecimento do dano e da sua autoria, com fundamento no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (...). (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009467-19.2014.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro - J. 26.06.2015).

Assim, a prejudicial deve ser afastada, pela inadequação ao presente caso, passando-se a análise do mérito.

No mérito, os pedidos são
IMPROCEDENTES.

Cumpre, inicialmente, observar que a relação jurídica entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo, sendo, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, verifica-se a hipossuficiência técnica da parte requerente em relação à requerida, de forma que se impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

Ante a documentação juntada e as alegações das partes, restou incontroverso nos autos: (I) a tomada pela parte autora junto ao banco requerido de empréstimo; (II) a disponibilização da quantia em favor da autora em sua conta bancária junto ao banco, mediante TED (Id. 84711553 - Pág. 1 a 5 e Id. 84711552 - Pág. 4).

Ainda que se trate de contrato de adesão, não há falar em ausência de contratação ou mesmo erro de consentimento, posto que a requerente não nega ter tomado o empréstimo.

Ressalto que, ao contrário do alegado pela parte autora, primeiro houve a contratação do cartão de crédito consignado em questão, cujo contrato foi celebrado por ela, vindo a ser tomado empréstimo por referido cartão, na modalidade de saque com TED para a conta bancária indicada.

Forçoso reconhecer, portanto, que houve a contratação pela autora do cartão de crédito com margem consignável e do empréstimo em questão, por livre e espontânea vontade, tendo aderido a todos os termos dos contratos e sendo a quantia disponibilizada e sacada pela autora, por meio do cartão de crédito.

Assim, ao realizar os descontos na folha de pagamento, o Banco apenas estava no exercício regular do seu direito e em total harmonia com as cláusulas do pacto firmado entre as partes.

No caso em apreciação, pelo que se tem, a adesão ao cartão de crédito foi livremente realizada pelo(a) autor. Mister ressaltar que a boa-fé objetiva deve advir tanto do fornecedor quanto do consumidor. Os contratos firmados devem ser respeitados, nos termos do preceito “pacta sunt servanda”.

A revisão contratual deve ser exceção, não a regra, restringindo-se aos casos em que demonstrada limitação à liberdade de contratar, ofensa à ordem pública ou à função social do contrato, sob pena de instaurar-se um regime de insegurança jurídica.

Nenhuma restrição foi imposta ao autor. Se ele(a), consciente das bases do negócio, livremente anuiu com a obrigação de pagar a contraprestação do cartão que contratou, não pode, agora, mais de quatro anos depois da celebração da avença em comportamento contraditório, com ofensa à boa-fé objetiva, requerer a anulação do pacto.

Por outro lado, não há nos autos demonstração de ato ilícito praticado pelo(a) Reclamado(a), haja vista a assinatura do(a) Reclamante no termo de adesão em que se encontra expresso o cartão de crédito consignado e as condições do pacto.

Ademais, no contrato firmado entre as partes, há referência aos percentuais de juros mensais e anuais.

Nesse sentido, destaco que de acordo com enunciado da súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça: “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.

Por fim, a clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca da possibilidade do pagamento parcial do débito mediante consignação em folha de salário do(a) autor, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.

Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

Em sendo legal a operação, não há obrigação de repetir os valores descontados, nem de reparar o alegado dano moral, que se caracteriza pela conjugação de três elementos essenciais, quais sejam, a conduta faltosa, o nexo de causalidade e o dano, o que não foram demonstrados no presente caso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.”

Inconformada CARMINA CUNHA DE ARAUJO SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID num 15316630) alegando que a autora em momento algum contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Sustenta que houve falta de informação por parte da apelada, pois não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação, conforme estabelecido no CDC.

Alega que nunca teve acesso às faturas e que esta modalidade de contratação é extremamente lesiva ao consumidor.

Assevera que faz jus à condenação em dano moral, ante a falha na prestação do serviço, bem como à devolução das quantias descontadas em dobro.

Requer a reforma da decisão com a total procedência dos pedidos.

Em contrarrazões o Banco BMG S/A (ID.17874969), após ser intimado, manifestou-se contrariamente ao recurso de apelação.

Sustenta que o contrato foi devidamente assinado e que as provas colacionadas aos autos, como faturas e planilhas, comprovam a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação.

Argumenta ainda que a parte autora realizou saques com o cartão de crédito consignado e fez o pagamento do valor mínimo das faturas, demonstrando ciência e aceitação das condições contratuais.

Defende que não houve ludibriação ou má-fé na contratação, e que o valor do saque foi creditado na conta da parte autora, evidenciando a utilização e o benefício do produto contratado. Reforça que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, uma vez que não há prova de dano concreto sofrido pela parte autora.

Argumenta que, em caso de nulidade do contrato, deve ser determinada a devolução ou compensação do valor recebido pela recorrente, evitando-se seu enriquecimento sem causa. Cita jurisprudência para embasar a tese de que o retorno ao status quo ante é o efeito imediato e direto da sentença anulatória, devendo ser restituídos os valores recebidos pela recorrente.

Por fim, defende que não há justificativa para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois não houve conduta ilícita por parte do banco que justificasse tal condenação. Alega ainda que a restituição em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável ao caso, pois não houve má-fé na cobrança dos valores.

Proferi a decisão monocrática com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões de agravo (id 19033043), o
BANCO BMG S/A
alega que a decisão recorrida se fundamentou no entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema 14 - TJAP, que estabelece ser lícita a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada, sendo legítimas as cobranças promovidas no contracheque, desde que a instituição bancária comprove que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada, especialmente pelo termo de consentimento esclarecido ou outro meio.

Assevera que a decisão agravada interpreta de forma diversa o disposto no IRDR, pois foi demonstrado nos autos que a parte agravada formalizou junto ao banco agravante, de forma espontânea, um contrato de cartão de crédito consignado.

Relata que a decisão recorrida se baseia na suposta ausência de termo de consentimento esclarecido, exigido pelo IRDR - Tema 14 (TJAP). No entanto, o Banco argumenta que a decisão interpretou de forma diversa o entendimento consolidado, pois nos autos foi demonstrada a contratação espontânea do cartão de crédito consignado, com ciência clara das cláusulas contratuais pelo consumidor.

Argumenta-se que o termo de consentimento esclarecido é apenas um dos meios para comprovar o conhecimento do consumidor sobre o contrato, não sendo a única forma válida. A decisão do IRDR permite outros meios de prova incontestes. O contrato foi assinado antes da obrigatoriedade desse termo, conforme Instrução Normativa nº 100/2018 do INSS.

O Banco alega que não houve ato ilícito, sendo a devolução em dobro dos valores indevida. Na ausência de má-fé, a devolução deve ser simples e proporcional aos valores comprovadamente pagos indevidamente.

Sustenta que não houve conduta que justifique indenização por danos morais, pois agiu dentro da legalidade e transparência. A fixação de R$ 3.000,00 a título de danos morais é considerada excessiva e desproporcional.

Ao final, requer a reforma do julgado, com o provimento do recurso.

Em contrarrazões CARMINA CUNHA DE ARAÚJO SILVA (ID Num 19134024), a apelada contesta a validade do contrato apresentado pelo banco, que foi assinado por meio de digital, mas por ser pessoa analfabeta, alega que não tinha conhecimento do que estava assinando.

Ressalta que as testemunhas que presenciaram a assinatura são estranhas ao agravado, o que reforça a alegação de abusividade.

Argumenta que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito e que o uso desse tipo de produto não faz sentido para alguém que não pretendia utilizá-lo.

Aponta que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura o direito à informação clara e adequada, o que não foi cumprido no presente caso, configurando prática abusiva.

R
eforça que não houve desbloqueio ou uso do cartão de crédito, e que os valores descontados se referem a uma modalidade de crédito que nunca foi contratada ou desejada.

As provas apresentadas pelo banco, como o contrato de adesão e os comprovantes de TED, são contestadas por não demonstrarem o envio ou uso do cartão, o que corrobora a alegação de que a contratação foi desvirtuada.

Argumenta ainda que o contrato apresentado é nulo por estabelecer obrigações iníquas, em desvantagem exagerada para o consumidor, o que viola os princípios da boa-fé e da transparência.

Defende que a prática adotada pelo banco, ao realizar empréstimo diverso do pretendido e sem informar adequadamente as condições contratuais, causou prejuízo financeiro e moral.

Ressalta que o agravante se aproveitou da vulnerabilidade e hipossuficiência da autora, o que justifica a condenação por danos morais, os quais são presumidos diante da conduta abusiva do banco.

Rebate a alegação do banco de que a devolução dos valores caracterizaria enriquecimento ilícito. Sustenta que os descontos realizados mensalmente de seu benefício previdenciário são indevidos, pois não houve qualquer amortização da suposta dívida apontada. Além disso, aponta indícios de fraude no comprovante de TED apresentado, o que reforça a necessidade de restituição dos valores pagos, conforme jurisprudência aplicável.

Ao final, requer que seja mantida a decisão por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários de sucumbência, conforme previsto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade

Primeiramente, consigno a inaplicabilidade do

TEMA Nº 14 no IRDR 0002370-30.2019.8.03.0000 do TJAP, devido a norma do art. 985, inciso I, do CPC limitar a vinculação do precedente ao respectivo Estado, vejamos:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Desta forma, resta inaplicável ao caso em comento.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante contracheque colacionado no ID. Num. 15316589.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, entendo que
o contrato celebrado entre as partes de ID Num 17874939 deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, resta evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
mantenho o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/09/2024